Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700247-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUNETE RODRIGUES DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento opostos por LUNETE RODRIGUES DO NASCIMENTO face a decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça, mas não analisou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no intuito de determinar a reserva de sua vaga e, no mérito, sua nomeação e posse no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18, ante sua aprovação na 816a posição no certame. Acolho, pois, a omissão anotada. Passo a analisar o pedido de tutela recursal. Alega a parte agravante, em síntese, ter sido aprovada no concurso em questão (no qual previa o edital 10 vagas) e que, em tese, possui direito a reserva de vaga em face da existência de vagas não preenchidas para o cargo pleiteado, decorrentes de vacâncias, aposentadorias, nomeações tornadas sem efeito. Indica eventual preterição pela abertura de novo concurso. Por essas razões requer a reforma da decisão a quo para garantia de sua vaga e posterior nomeação. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. O cerne da controvérsia é a análise de eventual preterição em nomeação em cargo público, ferindo assim seu dito direito líquido e certo à assunção ao cargo público descrito na inicial. Em uma análise sumária, vislumbra-se que a parte agravante não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital. Ademais, se o certame não estiver expirado, não há, neste momento, como se verificar a ilegalidade ou lesão praticadas pela Administração Pública, haja vista que, dentro do prazo de validade, a data da nomeação é ato discricionário da Administração Pública. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para apreciar o pedido remanescente, contudo indefero o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital